Tribunal: TJPA
Processo: 0000270-76.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000270-76.2019.8.14.0039

APELANTE: ROSARIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO

APELADO: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, embargos à execução, por ausência de interesse processual, e condenou a parte embargante ao pagamento de custas e honorários. A parte apelante sustenta que os embargos eram necessários para impugnar execução fundada em título prescrito, e pleiteia isenção das despesas sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC. Após interposição do recurso, foi intimada a comprovar o preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, mas apresentou os documentos após o prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a apresentação extemporânea dos documentos comprobatórios do preparo recursal em dobro, após intimação regular, enseja a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.007, § 4º, do CPC/2015 estabelece que, não havendo comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o pagamento em dobro, no prazo de cinco dias úteis, sob pena de deserção.

4.

A legislação estadual (Lei nº 8.328/2015) e o Provimento nº 005/2002 da CGJ/PA exigem que a comprovação do preparo inclua o relatório de conta do processo e o comprovante de pagamento do boleto bancário.

5.

A parte apelante foi devidamente intimada para regularizar o preparo até o dia 11/09/2024, mas o fez apenas em 12/09/2024, caracterizando descumprimento do prazo legal.

6.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recolhimento em dobro do preparo, se feito fora do prazo legal, não afasta a deserção (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1436807/RJ; AgInt no AREsp 1942027/MG; AgInt no AREsp 2117097/RJ).

7.

A ausência de justificativa válida e a apresentação tardia dos documentos configuram preclusão e impedem o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento do prazo legal para comprovação do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, enseja a deserção do recurso.

2.

A comprovação válida do preparo recursal exige a apresentação simultânea do boleto, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, nos termos da legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33; Provimento CGJ/PA nº 005/2002, arts. 4º a 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1436807/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 30.03.2020; STJ, AgInt no AREsp 1942027/MG, j. 16.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 2117097/RJ, j. 09.11.2022; TJMG, Apelação Cível 1.0000.19.101518-9/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 18.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000270-76.2019.8.14.0039

APELANTE: ROSÁRIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO

APELADO:
BANCO ECONÔMICO S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pela parte recorrente
ROSÁRIE ALVES TRINDADE DE AZEVEDO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos dos embargos de execução.

Dispositivo da SENTENÇA no id. 21718072:

Ante o exposto, julgo extinto o presente processo sem resolução de mérito, haja vista a falta de interesse processual do embargante ante a perda do objeto da presente ação, na forma do art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Condeno o embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

P.R.I.C.

Paragominas/PA,
data da assinatura digital
.

Inconformada, a parte autora Rosárie Alves Trindade de Azevedo interpôs recurso de apelação contra a sentença que extinguiu os Embargos à Execução sem resolução de mérito, por falta de interesse processual, e a condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Alega que a decisão é injusta, pois os embargos foram necessários para se defender de uma execução baseada em título prescrito.

Sustenta que a ação de busca e apreensão de 1995 foi indevidamente convertida em ação de execução somente em 2017, quando a dívida já estava prescrita. Afirma que os bens apreendidos estavam à disposição do banco, que não tomou nenhuma providência, contribuindo para a prescrição. Assim, entende que a responsabilidade pela ação e eventuais despesas deve ser atribuída ao banco.

Defende que, conforme o art. 921, § 5º, do CPC/15, com redação da Lei nº 14.195/2021, nenhuma das partes deve arcar com ônus sucumbenciais quando há reconhecimento da prescrição intercorrente. Destaca ainda que houve decisões contraditórias nos processos apensados, com julgamentos diferentes por juízes distintos, o que exige correção.

Contrarrazões no id. 21718087

No
ID nº 21782084
, foi determinada a intimação para o recolhimento em dobro das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de apresentação do relatório de contas nos autos.

A parte apelante foi regularmente intimada, por decisão publicada no diário eletrônico em
03/09/2024
, com ciência presumida em
04/09/2024
, para
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, teve seu termo final (5 dias) em
11/09/2024 (quarta-feira)
,

Em 12/09/2024 o apelante juntou documentos comprovando o recolhimento em dobro (id. 22037288), mas fora do prazo estabelecido.

Vieram os autos conclusos.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos formais de admissibilidade, passo à análise do mérito do juízo de admissibilidade.

De início, cumpre destacar que o
preparo recursal
, que compreende o recolhimento das custas e do porte de remessa e retorno, constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, conforme estabelece o art. 1.007, caput, do CPC.

Constatada a ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, o § 4º do referido dispositivo determina que:

"§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do oleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

No caso dos autos, como já relatado, a parte apelante foi intimada (
ID 21782084)
para proceder ao recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encerrado em
11/09/2024
.

Conforme aba expedientes do PJE, a parte apelante foi regularmente intimada, por decisão publicada no diário eletrônico em
03/09/2024
, com ciência presumida em
04/09/2024
, para
comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro
, teve seu termo final (5 dias) em
11/09/2024 (quarta-feira)
.

Todavia o preparo foi recolhido apenas em
12/09/2024
(id. 22037288), configurando-se, fora do prazo, assim,
descumprimento da determinação judicial
e, por conseguinte,
a deserção do recurso
.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento acerca da matéria, no sentido de que, não havendo recolhimento tempestivo do preparo em dobro, o recurso deve ser tido por deserto, sendo irrelevante o recolhimento tardio. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O PREPARO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. CPC/2015. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve-se julgar deserto o recurso se o recorrente, apesar de intimado para regularizar o vício na comprovação do preparo, realizando o recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, não o fizer no prazo determinado. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1436807 RJ 2019/0019446-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL COMPROVADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS, SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, ATÉ ALCANÇAR O DOBRO, NO PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS. CUMPRIMENTO EXTEMPORÂNEO DA ORDEM. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I- Nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, se comprovado o pagamento do preparo recursal no 1º dia útil após a interposição do recurso, sem qualquer justificativa, o apelante será intimado para complementar a verba até alcançar o dobro, sob pena de deserção. II- Se devidamente intimada a parte apelante paga o complemento, mas fora do prazo estipulado para tanto, não comprovando o efetivo recolhimento do preparo a tempo e modo, o recurso não pode ser admitido, pois deserto. III- Preliminar de deserção acolhida. Recurso não conhecido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.101518-9/001 , Relator (a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INTEMPESTIVO. RECURSO ESPECIAL. GUIA DE RECOLHIMENTO (GRU). AUSÊNCIA. DESERÇÃO. DESPACHO. PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O agravo é o único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial, sendo que a oposição de declaratórios não interrompe o prazo para a interposição de agravo em recurso especial. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de ser essencial à comprovação do preparo a juntada da guia de recolhimento com o respectivo comprovante de pagamento no ato da interposição do especial, sob pena de deserção. 4. Ocorre a preclusão temporal se a petição apresentada para o saneamento de vício de preparo não obedece ao prazo assinalado no despacho que determinou a sua regularização. 5. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do CPC/2015). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1942027 MG 2021/0224341-4, Data de Julgamento: 16/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o demandante será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC/2015. No caso, apesar de devidamente intimada para regularizar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do atual CPC e da Súmula 187/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2117097 RJ 2022/0124727-4, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Desse modo, verificada a
intempestividade do recolhimento do preparo em dobro
, impõe-se o reconhecimento da
deserção
e, por consequência, o
não conhecimento do recurso de apelação
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso de apelação
, por ausência de pressuposto de admissibilidade, consubstanciado na
deserção
, nos termos da fundamentação apresentada.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025